Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744413-53.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO APELADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO DESPACHO Ciente das manifestações apresentadas pelas partes (id 50462277 e 50501735), que serão oportunamente analisadas por ocasião do julgamento da ação. Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada